Tribunal: TJMT
Processo: 8010042-55.2015.8.11.0101
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010042-55.2015.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ERICKA CAMILLA NUNES OLIVEIRA - CPF: 050.609.851-64 (RECORRIDO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA E
INTERNET CONTRATADOS
E NÃO DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA EMPRESA DA TELEFONIA. QUANTUM ADEQUADO AOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORC
IO
NALIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas referentes
ao
serviço de interne
t que, a despeito de solicitado
, nunca fo
i
disponibilizado.

2. Narra a consumidora que contatou um combo junto
à
empresa de telefonia, onde abrangia serviço de telefonia fixa e internet. No entanto o serviço de internet nunca fora disponibilizada, apesar de ter sido o serviço que motivou a contratação.

3. A Recorrida colacionou aos autos inúmeros protocolos de atendimento junto
a
empresa de telefonia, onde teria informado sobre a ausência de instalação do serviço de internet.

4
. No caso dos autos, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização do serviço de internet contratado pela consumidora, no afã de legitimar as cobranças objurgadas, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC,
mister

do qual não se desincumbiu.

5
. Por tal razão, impõe-se a
rescisão contratual
, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem.

6
. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da empresa de telefonia em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da
s inúmeras
tentativa
s
da consumidora, conforme protocolos carreados à exordial.

7
. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
6
.000,00 (s
eis
mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

10
. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do
Código de Processo Civil
e a correção monetária
incide
a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

1
1
.
Sentença parcialmente reformada.

1
2
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas referentes a
o
serviço de internet que, a despeito de solicitado, nunca foi disponibilizado.

Contestado o feito,
foi proferida sentença
de
procedência,
com a
determinação de rescisão contratual e

condenação da
empresa de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente
OI MOVEL S
/
A
, n
as razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Requer,
outrossim
, a alteração do marco inicial dos juros de mora com relação aos danos morais arbitrados, a fim de que incidam a partir da
data da
sentença.

Em
contrarrazões
(ID
134074551
),

a
Recorrid
a

ERICKA CAMILLA NUNES OLIVEIRA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022